Tribunal: TJES
Processo: 5005080-55.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005080-55.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ARILDO ROSA FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5005080-55.2023.8.08.0000

REQTE :
ARILDO ROSA FERREIRA DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO NÃO CONHECIDO
.

1.
O pedido revisional funda-se na
alegação de que
merece
reanálise
a
dosimetria, eis que
o julgado seria contrário à jurisprudência das Cortes Superiores, na medida em que não poderiam ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas com fundamento na
quantidade expressiva de drogas

2. A luz do entendimento desta corte
trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos.

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no
sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes
”
(AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).

4
. Pedido revisional
não conhecido
. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
NÃO
CONHECER
d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5005080-55.2023.8.08.0000

REQTE :
ARILDO ROSA FERREIRA DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
ARILDO ROSA FERREIRA DA SILVA
,

em face
de
acórdão
proferid
o
nos autos de nº
0357096-89.2010.8.08.0020
, com fundamento nos artigos 621, inc.
I
, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria, eis que o julgado seria contrário à jurisprudência das Cortes Superiores, na medida em que não poderia ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas com fundamento na
quantidade de droga apreendia, conforme firmado pelos tribunais superiores em recente julgamento
.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer
contido no evento de número 5282338
, para que,
conhecida a peça,
seja julgado
improced
ente
o pedido revisional.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
merece
reanálise
a
dosimetria, eis que
o julgado seria contrário
a atual conformação da
jurisprudência das Cortes Superiores, na medida em que não poderia ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas com fundamento na
quantidade de droga apreendida
.

O acórdão afastou
a aplicação do tráfico privilegiado, sustentada no entendimento vigente à época, razão pela qual cito-a no que é pertinente:

[...]

10 –
Impossível reconhecer a causa especial de diminuição da pena, insculpida no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, quando é apreendida em poder dos acusados expressiva quantidade de entorpecentes. Precedentes do STJ.

Na época da sentença, inclusive havia entendimento do STJ para além dos que serviram de fundamento, que corrobora o externado no julgado objeto da presente revisão ao dispor que:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese na qual o Tribunal estadual confirmou a sentença penal condenatória que afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, por entender que o modus operandi (tráfico transnacional) e a grande quantidade de droga apreendida (48 kg de maconha) impedem o reconhecimento de tráfico privilegiado 2. São condições para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, do art. 33, da Lei de Drogas: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Tais requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente; à míngua de qualquer uma dessas condições, descabe a benesse, como no caso, em que a Corte a quo concluiu que o Paciente se dedica a atividades criminosas, não se tratando de mera "mula ocasional", pois transportava grande quantidade de maconha, distribuída em 55 tabletes. 3. "Rever o entendimento para fazer incidir a causa especial de diminuição demanda, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus" (STJ, HC 447.680/SP, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 01/08/2018). 4. Habeas corpus denegado. (HC 450.804/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)

Demonstrada a coerência com o entendimento que imperava, resta patente que o pedido formulado
busca respaldo em alteração jurisprudencial que ocorreu após o trânsito em julgado.

O
Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que eventual alteração de jurisprudência não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da revisão criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.
)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NEGATIVA DA BENESSE FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS FÁTICO IDÔNEOS. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARESTO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPRISTINAÇÃO DE NOVEL ENTENDIMENTO NÃO VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO ATACADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
II -IIII -
IV -
Além disso, não se descure que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica
. (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 24/6/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 799.755/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO RELATOR APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA DECISÃO QUE EMITE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO QUE SE QUER APLICAR. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica
. 8. "[...] 9. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido revisional, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por aplicação subsidiária ao CPP.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.